Tribunal: STM
Processo: 7000830-48.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu a Recorrida, denunciada como incursa no crime previsto no art. 251, caput, c/c art. 80, ambos do Código Penal Militar. Inexiste, no processo, lastro probatório capaz de comprovar a utilização dos valores depositados na conta da pensionista falecida com o pagamento de contas e despesas dessa ou de qualquer outra pessoa. Também não há elementos que indiquem qualquer vínculo de dívida contraída pela Ré com as despesas de sua mãe. Não existe dever legal de o familiar comunicar o óbito de pensionista ao órgão pagador, sendo certo não se incriminar a simples omissão na comunicação do falecimento à Administração Militar. Porém, quando se conjuga a referida omissão com a ação, por parte da Apelada, de efetuar saques indevidos na conta de pessoa já falecida, mantendo a Administração Militar em erro, a situação sofre substancial alteração, restando caracterizada a fraude típica do delito de estelionato. Esta Corte Castrense pacificou o entendimento no sentido de que o estelionato previdenciário, quando praticado por quem aufere o benefício indevido, constitui delito de natureza permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, mês a mês, enquanto não descoberta a fraude. Provimento parcial ao Apelo do MPM. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000830-48.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CATIA DO NASCIMENTO MOURA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA CONDENAR A CIVIL
CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSA NO ART. 251, DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, SOB AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART.
626, DO CPPM, EXCETUADA A DA ALÍNEA "A", COM A OBRIGATORIEDADE
DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO,
DESIGNOU O JUÍZO DE ORIGEM PARA PRESIDIR A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, COM ESTEIO NO ART. 611 DO CPPM, E FIXOU O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA A HIPÓTESE DE A
CONDENADA VIR A CUMPRIR A PENA, COM ESTEIO NO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CP COMUM. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000830-48.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CATIA DO NASCIMENTO MOURA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
REFORMA
DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.
Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu a
Recorrida, denunciada como incursa no crime previsto no art. 251, caput, c/c
art. 80, ambos do Código Penal Militar.
Inexiste, no processo, lastro probatório capaz de comprovar a utilização dos
valores depositados na conta da pensionista falecida com o pagamento de
contas e despesas dessa ou de qualquer outra pessoa. Também não há elementos
que indiquem qualquer vínculo de dívida contraída pela Ré com as despesas de
sua mãe.
Não existe dever legal de o familiar comunicar o óbito de pensionista ao órgão
pagador, sendo certo não se incriminar a simples omissão na comunicação do
falecimento à Administração Militar. Porém, quando se conjuga a referida
omissão com a ação, por parte da Apelada, de efetuar saques indevidos na conta
de pessoa já falecida, mantendo a Administração Militar em erro, a situação
sofre substancial alteração, restando caracterizada a fraude típica do delito de
estelionato.
Esta Corte Castrense pacificou o entendimento no sentido de que o estelionato
previdenciário, quando praticado por quem aufere o benefício indevido,
constitui delito de natureza permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico
tutelado é reiterada, mês a mês, enquanto não descoberta a fraude.
Provimento parcial ao Apelo do MPM. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar parcial provimento ao Apelo do Ministério Público Militar
para condenar a civil CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 251 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360688 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”, com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução. Designou-se o
Juízo de origem para presidir a realização da Audiência Admonitória, com esteio no art. 611
do CPPM, e fixou-se o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de a condenada
vir a cumprir a pena, com esteio no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.

Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar, em
face da Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1ª CJM, de 27/6/2023, que absolveu a civil CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA do crime
previsto no art. 251, caput, c/c art. 80, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no
artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Narra a Denúncia (evento 1, doc. 1, da APM nº 7000389-71.2022.7.01.0001),
em essência, que, no período de setembro de 2017 a janeiro de 2018, a Apelada manteve a
Administração Militar em erro, ao continuar recebendo os proventos depositados pela
Marinha do Brasil na conta da sua mãe, pensionista de ex-combatente, Sra. JACIRA MARIA
DO NASCIMENTO MOURA, após o seu falecimento, ocorrido em 13/8/2017.
Ainda de acordo com a Exordial, o valor do débito, corrigido pelo Sistema de
Débito do Tribunal de Contas da União, perfaz um montante de R$ 27.779,36 (vinte e sete
mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme Demonstrativo de
Valores pertinentes ao espólio da ex-pensionista, que serviu de base para a confecção do
Laudo de Avaliação de Prejuízo.
Ao final, o MPM denunciou CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA como
incursa no delito de estelionato, na forma continuada, consoante previsto no art. 251, caput,
c/c art. 80, ambos do CPM.
A Denúncia foi recebida em 3/6/2022 (Ação Penal Militar nº 7000389-
71.2022.7.01.0001, evento 1, doc. 2).
A Apelada foi citada em 8/7/2022 (APM, evento 22).
O MPM arrolou, como Testemunha, o CT ALISSON RODRIGUES DA
COSTA.
No dia 25/7/2022, após ser informado acerca da ausência justificada da citada
Testemunha, o MPM desistiu da sua oitiva. A Defesa, por sua vez, declarou não ter rol de
Testemunhas a apresentar. Ato contínuo, a Acusada foi qualificada e interrogada. Ao final, foi
concedida vista às Partes, para fins do art. 427 do CPPM (APM, evento 25).
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360688 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na assentada, independente da abertura do prazo acima, a DPU solicitou a
expedição de ofício ao setor competente da Marinha para informar se a dívida em questão já
se encontrava “em execução e como poderia se dar o ressarcimento de forma parcelada”, o
que foi deferido pelo Juízo.
No dia seguinte, em 26/7/2022, a Defesa apresentou petição na qual, além de
requerer diversas diligências, pugnou pela oitiva de duas Testemunhas (APM, evento 35).
O MPM, por sua vez, nada requereu no prazo do art. 427 do CPPM (APM,
evento 38).
Em 1/8/2022, o Magistrado de origem indeferiu o pedido defensivo de oitiva
testemunhal, por julgar tal pleito extemporâneo, tendo deferido os demais pedidos (APM,
evento 42), quais sejam, expedição de Ofício para Clínicas e Hospitais nos quais o senhor
ARISTENCIR DE LIMA MOURA e a senhora JACIRA MARIA DO NASCIMENTO,
respectivamente, pai e mãe da Acusada, faziam tratamento e realizavam consultas e exames,
com pedidos de envio de prontuários médicos, dentre outros documentos.
Em atendimento às diligências requeridas, foram juntados aos autos os
documentos constantes dos eventos 51 e 59.
No evento 70, o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha do Brasil
noticiou que a dívida referida na Ação Penal em apreço (APM nº 7000389-
71.2022.701.0001) encontra-se em fase de execução junto à 21ª Vara Federal do Rio de
Janeiro. No aludido documento, se informou que a Apelada propôs o ressarcimento em
parcelas mensais de R$ 200,00 (duzentos reais), restando a manifestação da Advocacia-Geral
da União sobre o acordo em comento.
A Defesa anexou os documentos constantes dos eventos 61, 79 e 83. No evento
61, são vistas receitas de medicamentos nas quais consta a Sra. CÁTIA como paciente, além
do encaminhamento, realizado por médica, em 30/4/2019, para psicoterapia “devido a quadro
ansioso e luto complicado”. Nos docs. 2 e 3 do evento 79, podem ser vistos dados de
financiamento levado a efeito pela mencionada Apelada, além do seu contracheque como
ocupante do cargo de Agente de educação infantil, desde 2008, na Prefeitura da cidade do Rio
de Janeiro. O salário bruto da Sra. CÁTIA corresponde ao valor total de R$ 3.501,36. No
referido documento consta desconto de empréstimo consignado no valor de R$ 1.041,40 e um
salário líquido de R$ 1.854,37. No evento 83 é reencaminhada parte dessa documentação.
No evento 118, foi acostado o derradeiro documento constante da instrução,
qual seja, um prontuário médico da Sra. JACIRA MARIA DO NASCIMENTO MOURA.
Nas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar postulou pela condenação
da Ré e a Defensoria Pública da União, pela sua absolvição (APM, eventos 134 e 153,
respectivamente).
Em 28/6/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia e ABSOLVEU a Sra. CÁTIA DO
NASCIMENTO MOURA, com fulcro na alínea "b" do artigo 439 do Código de Processo
Penal Militar, por reconhecer a inexistência de crime (APM, evento 163).
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360688 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimado da Sentença em 2/7/2023, o MPM apresentou tempestivo Recurso de
Apelação na mesma data (APM, eventos 166 e 167). Certificou-se o trânsito em julgado para
a Defesa em 21/7/2023 (APM, evento 171).
Em suas Razões recursais (evento 1, doc. 2), o Parquet sustenta que a autoria e
a materialidade delitivas encontram-se exaustivamente comprovadas, na medida em que a Ré
confessou a sua conduta e o prejuízo causado. Alega inexistir prova da ocorrência, na espécie,
do estado de necessidade, ou de qualquer outra causa capaz de excluir a tipicidade, a
antijuridicidade e a culpabilidade da Apelada, ou a punibilidade da conduta perpetrada.
O MPM assevera não intentar punir quem, “por entender que faz jus a direito,
acaba por apropriar-se, em curto período de tempo, de valores depositados a título de
pensão”. Porém, a seu aviso, “no caso concreto, o prazo de recebimento indevido alongou-se
sobremaneira, não havendo como considerar falta de dolo nas apropriações indevidas, até
mesmo pela confissão da acusada no sentido de saber da ilicitude da conduta”. Ao final,
pugna pelo provimento do Apelo para condenar a Acusada pela prática do crime previsto no
artigo 251, caput, combinado com o artigo 80, ambos do Código Penal Militar, nos termos da
inicial acusatória.
Nas Contrarrazões (evento 1, doc. 3), a DPU afirma que a Acusada não tinha
consciência e a vontade de praticar o tipo penal incriminador, fatos que deveriam ensejar a
absolvição por atipicidade subjetiva da conduta. Considera, ainda, não estar caracterizada a
elementar fraude essencial para configuração do tipo.
A Defesa também argumenta que a Ré agiu amparada pelo estado de
necessidade exculpante, eis que efetuou saques na conta da ex-pensionista com o fim de
saldar as dívidas que restaram. Pleiteia o reconhecimento da desnecessidade de aplicação da
pena com fundamento no princípio da bagatela imprópria. Por fim, requer a manutenção da
absolvição da Apelada, nos termos do art. 439, “b”, “d” e “f”, do CPPM combinado com o
art. 39 do CPM.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em relação a
CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA (evento 4).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO (evento 7), manifesta-se pelo conhecimento e provimento
do Apelo Ministerial.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360688 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso interposto pelo MPM é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
No mérito, assiste razão ao Parquet.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas à saciedade.
Nesse sentido, observa-se que, durante os meses de setembro de 2017 até
janeiro de 2018, a Administração Naval depositou, inadvertidamente, os proventos da Sra.
JACIRA na conta de sua titularidade, após o seu falecimento, ocorrido em 13/8/2017. O
citado Órgão somente tomou conhecimento do fato após pesquisa no Sistema de Óbitos
(SISÓBITO).
Em passo seguinte, verifica-se que o montante do prejuízo gerado e atualizado
até 31 de janeiro de 2022 perfaz o valor de R$ 27.779,36 (vinte e sete mil, setecentos e
setenta e nove reais, trinta e seis centavos), conforme Laudo de Avaliação acostado aos autos
do Inquérito (IPM nº 7000162-81.2022.7.01.001, evento 1, doc. 05, fls. 32/33).
Ademais, além de não ter ocorrido a comunicação voluntária do falecimento da
mencionada ex-pensionista à Marinha do Brasil, a Ré confessou em Juízo ter retirado os
valores depositados pela Administração Militar na conta da sua mãe, JACIRA MARIA DO
NASCIMENTO MOURA, após o seu óbito.
É bem verdade que CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA asseverou, por
ocasião da sua inquirição em Juízo, ignorar que não poderia usar o dinheiro e que utilizou os
valores para pagar as contas da sua genitora.
Nesse contexto, confira-se, a seguir, o registro, constante na Sentença, do que,
em síntese, disse CÁTIA, por ocasião da sua inquirição em Juízo (APM nº 7000389-
71.2022.7.01.0001, evento 163):
“(...) que nunca respondeu a processo; que morava com sua mãe, mudou ao
casar-se e, após a separação, voltou a morar com seus pais em 1993; que, em 2017, seu pai
foi diagnosticado com câncer no intestino com metástase; que não sabiam desse problema de
saúde do genitor da interroganda; que ele teve que operar de emergência, em razão do
tamanho do tumor; que, nesse mesmo período, sua mãe que já tinha problemas motores,
pressão alta, diabetes; que sua mãe estava lúcida; que, enquanto estava no hospital, uma
vizinha relatou que a sua genitora não falava coisa com coisa; que, após a alta do seu pai,
levou a mãe ao médico e foi, após exames, diagnosticada com demência; que a interroganda
precisou ficar no hospital com o pai, em razão da idade avançada; que a vizinha relatou que
sua mãe passou o dia inteiro chorando quando o pai foi internado; que, na mesma casa,
moravam a interrogada e os pais; que seu pai faleceu em maio e, dois meses e vinte dias
após, a mãe veio a óbito; que a interroganda ficava com cartão de sua mãe, efetuava
pagamentos e saques; que trabalha em creche como agente de educação infantil; que
recebeu o dinheiro de setembro de 2017 até janeiro de 2018, totalizando 5 meses; que
utilizou o dinheiro para pagar as dívidas tanto de sua mãe como do seu pai; que a
interroganda passou cinco meses cuidando dos dois, de cama; que as dívidas eram
compras de fraldas, medicação, roupa de cama; que a interroganda não comunicou sobre
o falecimento de sua mãe à Marinha, pois, na época, achou que o Bradesco fosse
informar; que os depósitos na conta da mãe foram efetuados até janeiro; que, por mês, a
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360688 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pensão de sua mãe era em torno era de 3 mil e pouco; que, hoje, a interroganda mora
sozinha e ganha em média 3 mil e, em razão de descontos recebe R$ 1.800; que não tem
reajuste em seu salário faz 3 anos; que a interroganda usou os valores depositados pela
Marinha, basicamente, para pagar as dívidas da mãe; que não guardou nada da mãe,
apenas uns remédios; que a interroganda foi procurada cinco anos após o falecimento da
genitora; que a interroganda teve ansiedade e depressão, fazendo uso de medicamentos; que
tem intenção de pagar o que deve à Marinha, só que não tem condições; que tem como pagar
200 reais por mês; que algumas despesas médicas foram pagas em dinheiro; que não sabia
que não poderia usar o dinheiro, pois não foi criada dessa forma; que a interroganda e
seus pais são corretos; que não sabia que estava fazendo coisa errada e, se soubesse, não
faria. Às perguntas do Ministério Público Militar, respondeu: que moravam em casa própria,
que pertencia aos avós, não pagavam aluguel; que as contas de casa eram pagar pela sua
mãe; que seu pai era aposentado do INSS e ganhava um salário mínimo; que a interroganda
não tem filhos. Às perguntas da Defensoria Pública da União, respondeu: que as dívidas da
sua mãe, na época, foram de cartão, medicamentos, dívidas da sua vizinha Dona Nivalda,
dívidas de porta (pessoas que vendiam peixes/ toalhas/ pano de prato entre outros
utensílios); que a interroganda conseguiu quitar as dívidas; que, como a mãe tinha problema
motor, a interroganda fazia tudo; que teve despesas com o enterro do pai e o da mãe, não,
considerando que ela pagava plano funeral (Ev. 26).” (Grifo nosso)
Acerca das alegações acima, evidencia-se, a partir dos documentos acostados
aos autos, ter ficado demonstrado, à saciedade, que os genitores da Acusada, Sra. JACIRA
MARIA DO NASCIMENTO MOURA e Sr. ARISTENCIR DE LIMA MOURA, eram
portadores de doenças graves.
Doutra feita, inexiste, no processo, lastro probatório capaz de comprovar a
utilização dos valores depositados na conta da pensionista falecida com pagamento de contas
e despesas dessa ou de qualquer outra pessoa. Saliente-se, por oportuno, que a Defesa logrou
comprovar, durante a instrução realizada, a existência de empréstimo contraído pela Acusada,
no valor de R$ 1.041,40, que ensejou uma redução substancial da sua renda mensal, cujo
salário bruto é de R$ 3.501,36, conforme especificada no seu contracheque (evento 79, doc.
3, da APM). Apesar disso, também não há elementos que indiquem qualquer vínculo da
aludida dívida contraída pela Ré com as despesas de sua mãe.
Em passo seguinte, verifica-se, inclusive, que CÁTIA assinou, em 16 de
fevereiro de 2022, Termo de Confissão de Dívida relacionado ao prejuízo causado à
Administração Militar (IPM, evento 1, doc. 05, fl. 62).
Quanto ao dolo, deixa de se harmonizar com as provas dos autos o argumento
de que a Acusada não teria consciência que obtinha vantagem ilícita com a retirada dos
valores, eis que esta, inclusive, é servidora pública, ocupante de cargo de provimento efetivo,
desde o ano de 2008. Ademais, a afirmação no sentido de que não teria comunicado à
Administração o falecimento da genitora porque achava, na época, que o Banco iria informar,
igualmente não auxilia a tese defensiva.
Por oportuno, cabe salientar que dificuldades econômicas não podem ser usadas
como pretexto para cometimento de delitos. Em que pese a redução da renda familiar, com a
morte da sua genitora, a Ré poderia e deveria ter adotado conduta diversa de sacar
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360688 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indevidamente os proventos depositados erroneamente na conta da ex-pensionista. E, ao
contrário, lhe era exigível buscar alternativas conforme o direito para a solução de seus
problemas financeiros.
É bem verdade que não existe dever legal de o familiar comunicar o óbito de
pensionista ao órgão pagador, sendo certo não se incriminar a simples omissão na
comunicação do falecimento à Administração Militar. Porém, quando se conjuga a referida
omissão com a ação, por parte da Apelada, de efetuar saques indevidos na conta de pessoa já
falecida, mantendo a Administração Militar em erro, a situação sofre substancial alteração,
restando caracterizada a fraude típica do delito de estelionato.
Como visto, na hipótese, não se encontram presentes os requisitos do estado de
necessidade exculpante, consoante previsto no art. 39 do CPM. Também não está configurada
hipótese de aplicação do princípio da bagatela imprópria, eis que não se tem notícia sequer se
a Acusada levou a termo o ressarcimento da dívida.
Dessa feita, há que se reformar a Sentença de 1º grau para o fim de condenar a
civil CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA, como incursa no delito de estelionato, previsto
no art. 251 do CPM.
No que se refere à dosimetria da pena, registre-se que a Acusada é primária e
possuidora de bons antecedentes. Nada há que indique lhe serem desfavoráveis as demais
circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM. Destarte, deve a pena base ser fixada
no mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 251 do CPM, isto é, em 2 anos de
reclusão.
Ao depois, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas
e nem ainda causas especiais de aumento ou de diminuição. Porém, na medida em que o
MPM postula a incidência da continuidade delitiva na forma do art. 80 do CPM, necessário
se faz realizar uma breve consideração acerca da aludida majorante.
Esta Corte Castrense pacificou o entendimento no sentido de que o estelionato
previdenciário, quando praticado por quem aufere o benefício indevido, constitui delito de
natureza permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, mês a mês,
enquanto não descoberta a fraude. Confira-se:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART.
251 DO CPM). CONDENAÇÃO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. NULIDADE POR FALTA
DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. MÉRITO. RÉUS
CIVIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PERMANENTE.
CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. 1. No caso de Recurso de Apelação
exclusivamente da Defesa e após detrair-se o tempo em que o feito esteve suspenso, nos
termos do art. 366 do CPP, não transcorrendo o prazo previsto no art. 125, IV, e §1º, do
CPM, depois da pena concretizada na Sentença, não há prescrição a ser reconhecida. 2. A
citação por edital, nos termos do Art. 277, inciso V, do CPPM, é medida que se impõe aos
Réus que se esquivam da Justiça, depois de transcorrido o prazo de 12 anos de suspensão da
ação penal militar, fixado pelo Órgão a quo, nos termos do art. 366 do CPP. 3. Aplicando-se
a regra contida no art. 366 do CPP de suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional com a anuência da Defesa, não cabe agora, em sede de Apelação, a alegação
de inaplicabilidade do aludido dispositivo previsto na legislação processual penal, por
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360688 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tratar-se de matéria preclusa. 4. Comete o crime de estelionato previdenciário o agente que,
sabendo do óbito da pensionista, busca, por meio de ardil, continuar percebendo os valores
depositados indevidamente pela Administração Militar, valendo-se, fraudulentamente, do
cartão magnético e da senha do banco. 5. Afasta-se a causa de aumento de pena, em face
da continuidade delitiva, tendo em vista que o estelionato previdenciário é crime
permanente, que se protrai no tempo. Primeira e segunda preliminares rejeitadas, por
unanimidade. Terceira preliminar rejeitada, por maioria. Recurso conhecido e provido
parcialmente, por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000038-31.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de Publicação: 05/09/2022)
Assim, a pena é tornada definitiva no patamar de 2 anos de reclusão.
Adiante, em face do atendimento das exigências previstas no art. 84 do CPM e
no art. 606 do CPPM, impende conceder à Acusada o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”, com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução. Designa-se o
Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
mesmo Diploma Legal.
Por fim, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, cabe
fixar o regime prisional inicialmente aberto, considerada a hipótese de a Acusada vir a
cumprir a pena que ora lhe é imposta.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar para condenar a civil CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA à pena
de 2 anos de reclusão, como incursa no art. 251 do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”,
com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução. Designo o
Juízo de origem para presidir a realização da Audiência Admonitória, com esteio no art. 611
do CPPM e fixo o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de condenada vir a
cumprir a pena, com esteio no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360688v6 e do código CRC 3006e277.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 8/5/2024, às 6:35:31
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360688 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000830-48.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CATIA DO NASCIMENTO MOURA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM que
absolveu a civil CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA do crime previsto no art. 251, caput,
c/c art. 80, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do
Código de Processo Penal Militar.
2. Conforme relatado, a apelada foi denunciada pela prática do crime de
estelionato, com base na apuração dos seguintes fatos:
“(...)
A ex-pensionista de ex-combatente JACIRA MARIA DO NASCIMENTO
MOURA, CPF 076.048.067-24, matrícula nº 98063081, falecida em 13/08/2017
conforme certidão de óbito (Evento 11), continuou tendo seus proventos
depositados pela Marinha do Brasil no período de setembro de 2017 a janeiro
de 2018, totalizando a importância de 23.408,72 (vinte e três mil, quatrocentos
e oito e setenta e dois centavos), segundo Ficha Financeira e Extrato do
SISRES (Evento 1, doc 5, fls.39/42).
Esse valor corrigido pelo Sistema de Débito do Tribunal de Contas da Uniao,
no período compreendido entre 01/09/2Ol7 até 31/01/2022, perfez um montante
de R$ 27.779,36 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e seis
centavos) conforme Demonstrativo de Valores pertinentes ao espólio da
expensionista (Evento 1, doc 5, fl.41) que serviu de base para a confecção do
Laudo de Avaliação de Prejuízo (Evento 1, doc 5, fls. 31/38).
Ouvida a Sra. CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA, filha da ex-pensionista
falecida, na condição de testemunha e posteriormente indiciada, sob as
garantias legais, admitiu que realizou os saques indevidos (Evento 1, doc 5, fls.
57/61).
A indiciada assinou o Termo de Confissão de Dívida, mas não ressarciu os
valores desviados (Evento 1, doc 5, fl. 62).
(...).”
3. Da Sentença absolutória, o Órgão ministerial interpôs a presente Apelação,
pugnando pela condenação da apelada pela prática do crime capitulado no art. 251 do CPM,
ao argumento de que “(...) no caso concreto, o prazo de recebimento indevido alongou-se
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360926 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sobremaneira, não havendo como considerar falta de dolo nas apropriações indevidas, até
mesmo pela confissão da acusada no sentido de saber da ilicitude da conduta.”
4. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença a
quo, condenar a civil CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 251 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, sob as condições previstas no art. 626, do CPPM, excetuada a da alínea “a”, com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, fixando o regime
inicial aberto para eventual cumprimento da pena.
5. Não obstante, abri divergência, em relação ao voto do Relator, tendo em
vista que a instrução probatória não obteve êxito em demonstrar o dolo da conduta, de modo
que entendia dever ser mantida a Sentença absolutória.
6. De fato, inexiste nos autos lastro probatório apto para o necessário juízo de
certeza sobre a ocorrência da omissão dolosa, fundamental, no caso sub examine, para se
subsumir a conduta da apelada ao tipo penal de estelionato.
7. A norma penal incriminadora contida no art. 251 do CPM consiste na
obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
8. O ilustre penalista Cezar Roberto Bitencourt, in Tratado de Direito Penal,
Parte Especial, Volume 5, 18ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2024, p. 271, objetivamente
sintetiza os requisitos para a configuração do crime de estelionato, in litteris:
“Com efeito, a configuração do crime de estelionato exige a presença
dos seguintes requisitos fundamentais: 1) emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento; 2) induzimento ou manutenção da vítima em
erro; 3) obtenção de vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do
enganado ou de terceiro).”
9. No caso vertente, apesar de, em tese, a autoria e a materialidade estarem
comprovadas, as provas carreadas aos autos não são suficientes para assegurar a condenação
da apelada.
10. Ora, no seu interrogatório, a apelada aduziu ter efetuado saques na conta da
senhora Jacira Maria do Nascimento com fim de arcar com as dívidas que restaram, quais
sejam: despesas com medicamentos, utensílios (fraldas) e procedimentos de saúde (consultas
e exames), dívidas de natureza trabalhista da senhora Nivalda, cuidadora da ex-pensionista,
“dívidas de porta” (pessoas que vendiam bens) bem como parcelas restantes do cartão de
crédito.
11. Todavia, o titular da ação penal militar, órgão que tem o ônus de produzir as
provas para embasar uma condenação, dele não se desincumbiu, o que demonstra a
fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos.
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360926 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. É importante ressaltar que, durante a instrução criminal, houve pouca
preocupação em comprovar a intenção de ludibriar a administração militar. Não foram
arroladas testemunhas nem juntados documentos capazes de fortalecer os indícios de que a
apelada laborou em emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento ou, ainda,
se a Administração Militar foi realmente induzida em erro.
13. A respeito da insuficiência de provas para sustentar um decreto
condenatório, transcrevo os fragmentos extraídos a partir da Sentença absolutória, cujas
razões passam integrar este voto, in litteris:
“(...).
O exame dos autos indica que a ação penal deve ser julgada improcedente.
Em Juízo, a ré declarou, em síntese: que a acusação é verdadeira; que utilizou
o dinheiro após a morte da ex-pensionista Jacira Maria do Nascimento Moura,
mãe da interroganda; que não sabia que não poderia usar; que o dinheiro foi
utilizado para pagar as contas da mãe da interroganda; que nunca respondeu a
processo; que morava com sua mãe, mudou ao casar-se e, após a separação,
voltou a morar com seus pais em 1993; que, em 2017, seu pai foi diagnosticado
com câncer no intestino com metástase; que não sabiam desse problema de
saúde do genitor da interroganda; que ele teve que operar de emergência, em
razão do tamanho do tumor; que, nesse mesmo período, sua mãe que já tinha
problemas motores, pressão alta, diabetes; que sua mãe estava lúcida; que,
enquanto estava no hospital, uma vizinha relatou que a sua genitora não falava
coisa com coisa; que, após a alta do seu pai, levou a mãe ao médico e foi, após
exames, diagnosticada com demência; que a interroganda precisou ficar no
hospital com o pai, em razão da idade avançada; que a vizinha relatou que sua
mãe passou o dia inteiro chorando quando o pai foi internado; que, na mesma
casa, moravam a interrogada e os pais; que seu pai faleceu em maio e, dois
meses e vinte dias após, a mãe veio a óbito; que a interroganda ficava com
cartão de sua mãe, efetuava pagamentos e saques; que trabalha em creche
como agente de educação infantil; que recebeu o dinheiro de setembro de 2017
até janeiro de 2018, totalizando 5 meses; que utilizou o dinheiro para pagar as
dívidas tanto de sua mãe como do seu pai; que a interroganda passou cinco
meses cuidando dos dois, de cama; que as dívidas eram compras de fraldas,
medicação, roupa de cama; que a interroganda não comunicou sobre o
falecimento de sua mãe à Marinha, pois, na época, achou que o Bradesco fosse
informar; que os depósitos na conta da mãe foram efetuados até janeiro; que,
por mês, a pensão de sua mãe era em torno era de 3 mil e pouco; que, hoje, a
interroganda mora sozinha e ganha em média 3 mil e, em razão de descontos
recebe R$ 1.800; que não tem reajuste em seu salário faz 3 anos; que a
interroganda usou os valores depositados pela Marinha, basicamente, para
pagar as dívidas da mãe; que não guardou nada da mãe, apenas uns remédios;
que a interroganda foi procurada cinco anos após o falecimento da genitora;
que a interroganda teve ansiedade e depressão, fazendo uso de medicamentos;
que tem intenção de pagar o que deve à Marinha, só que não tem condições;
que tem como pagar 200 reais por mês; que algumas despesas médicas
foram pagas em dinheiro; que não sabia que não poderia usar o dinheiro, pois
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360926 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não foi criada dessa forma; que a interroganda e seus pais são corretos; que
não sabia que estava fazendo coisa errada e, se soubesse, não faria. Às
perguntas do Ministério Público Militar, respondeu: que moravam em casa
própria, que pertencia aos avós, não pagavam aluguel; que as contas de casa
eram pagar pela sua mãe; que seu pai era aposentado do INSS e ganhava um
salário mínimo; que a interroganda não tem filhos. Às perguntas da Defensoria
Pública da União, respondeu: que as dívidas da sua mãe, na época, foram de
cartão, medicamentos, dívidas da sua vizinha Dona Nivalda, dívidas de porta
(pessoas que vendiam peixes/ toalhas/ pano de prato entre outros utensílios);
que a interroganda conseguiu quitar as dívidas; que, como a mãe tinha
problema motor, a interroganda fazia tudo; que teve despesas com o enterro do
pai e o da mãe, não, considerando que ela pagava plano funeral (Ev. 26).
De acordo com os autos, a genitora da ré, ex-pensionista Jacira Maria do
Nascimento Moura, faleceu em 13 de agosto de 2017, todavia, em razão da
falta de comunicação à Marinha do Brasil, os proventos continuaram a ser
depositados até janeiro de 2018. A Administração Naval tomou conhecimento
do fato após pesquisa no Sistema de Óbitos (SISÓBITO).
Em Juízo, a ré confessou que efetuou saques na conta de sua genitora, após o
falecimento dela, em razão de dificuldades financeiras, pagando contas
contraídas pela ex-pensionista e seu marido, falecido meses antes dela.
Não foram arroladas testemunhas no prazo legal. A Defensoria Pública da
União juntou documentação que comprova as alegações da acusada, como se
vê nos Eventos 59 e 61.
Não se contesta, aqui, que os genitores da ré eram portadores de doenças
graves.
O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha informou, em 11 de agosto
de 2022, que a dívida encontrava-se em fase de execução na 21ª Vara Federal
do Rio de Janeiro e que a ré propôs o ressarcimento em parcelas mensais de R$
200,00 (duzentos reais), restando a manifestação da Advocacia-Geral da União
sobre o acordo (Ev. 70).
Desse modo, é possível afirmar que a acusada não poderia sacar aqueles
valores, porém os documentos anexados indicam que não tinha a intenção de
ludibriar a administração militar, apenas necessitava arcar com as despesas
deixadas pela sua genitora, ressaltando, ainda, o falecimento do pai ocorrido
em um intervalo de dois meses.
Por fim, entendo que a ação de execução em trâmite na Justiça Federal já é
suficiente como resposta do Estado ao fato objeto do presente processo. Não há
ilícito penal.
14. É consabido que o devido enquadramento ao crime do art. 251, caput, do
CPM requer a demonstração cabal da fraude, o que não ocorreu no caso desta Ação Penal
Militar.
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360926 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Ademais, em casos semelhantes ao presente, já se manifestou este Tribunal:
“APELAÇÃO. ESTELIONATO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO COMUNICADO.
[...]. Ausência da presença dos elementos essenciais do crime de estelionato,
previsto no art. 251 do CPM: meio fraudulento e dolo ao induzir a
Administração Militar em erro mediante fraude. Elementos probatórios
insuficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito. Dolo
antecedente não comprovado pelo Ministério Público para a caracterização
do mencionado crime. Comunicação o óbito da pensionista à Administração
Militar. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000045-85.2012.7.10.0010. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 29/10/2015, Data de Publicação:
25/11/2015, grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM.
[...] DOLO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO.
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONHECIMENTO
DO
FATO
EM
SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DE PROVENTOS DURANTE DOIS
MESES.
DESPESAS
FUNERÁRIAS.
ENTENDIMENTO
DA
CORTE.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] II. Autoria e
materialidade configuradas, porém inexistente o dolo na conduta do Réu. Na
qualidade de curador, era o administrador da vida financeira do ex-
pensionista. III. Elementos constitutivos do crime de estelionato. Ausência. A
Administração Militar teve o conhecimento do óbito no mesmo mês. Não houve
a omissão maliciosa, porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês seguinte
para proceder às medidas necessárias. Ausente de igual forma ‘a fraude, o
ardil, o artifício’ bem como ‘induzir ou manter alguém em erro’. IV. A
desclassificação da conduta para o delito estatuído no art. 249 do CPM não se
opera diante da ausência de dolo em se apropriar da quantia depositada. O
Réu residia em Estado da Federação diverso do ex-pensionista, para tanto se
utilizou do numerário depositado pela Administração Militar para custear as
despesas com aluguel, com cuidadores que assistiam o irmão do Réu e com
encargos funerários. [...] Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000308-94.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de
Publicação: 11/12/2018, grifo nosso).
“APELAÇÃO. ESTELIONATO (CPM, ART. 251, CAPUT, § 3º). [...] MÉRITO:
DOLO. SILÊNCIO MALICIOSO. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE O
FALECIMENTO
DA
PENSIONISTA
E
A
INTERRUPÇÃO
DOS
DEPÓSITOS. AUSÊNCIA DO ANIMUS FRAUDANDI. [...] 4. Não restou
demonstrado o animus fraudandi, considerando o curto espaço de tempo
entre o falecimento da pensionista e a interrupção dos depósitos, para que
fosse caracterizado o silêncio malicioso. 5. Rejeitada a 1ª preliminar, por
maioria. Rejeitadas as demais preliminares, por unanimidade. No mérito,
negado provimento ao recurso ministerial. Unânime.” (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000033-91.2011.7.04.0004. Relator: Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/8/2013, Data de
Publicação: 29/8/2013, grifo nosso).
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360926 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÃO. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). FRAUDE. DOLO
ANTECEDENTE. AUSÊNCIA. Saques de numerários relativos à pensão
creditada indevidamente após o falecimento de pensionista. Não ficou
demonstrado o animus fraudandi, considerando-se o curto espaço de tempo
entre o falecimento da pensionista e a interrupção dos depósitos, para que
fosse caracterizado o dolo antecedente, baseado no silêncio malicioso por
parte do Agente em não comunicar o óbito à Administração Militar,
mantendo-a, assim, em erro para a obtenção da vantagem ilícita. Negado
provimento ao recurso ministerial. Unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000012-32.2011.7.10.0010. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 18/12/2013, Data de
Publicação: 7/2/2014, grifo nosso).
“APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APELO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO
CARACTERIZADOR DO ESTELIONATO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO
PROVIDO. [...] O crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, exige
dolo específico, consistente no animus fraudandi do Acusado, e decorre do
emprego de meio ardil para a obtenção da vantagem patrimonial, bem como
resulta do silêncio malicioso do beneficiário que se protrai por considerável
lapso temporal. Precedentes. No caso, ausente a caracterização do animus
fraudandi, comprovado o curto lapso temporal dos depósitos indevidos, e
diante da inexpressividade do montante apurado, a absolvição é medida que
se impõe. Unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000062-
24.2012.7.10.0010. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS. Data de Julgamento: 28/10/2014, Data de Publicação:
5/11/2014, grifo nosso).
16. Diante de todas as particularidades do caso em apreço, devidamente
pormenorizadas, impõe-se o reconhecimento da prevalência do princípio in dubio pro reo,
não cabendo qualquer reforma na Sentença ora recorrida.
Por essas razões, votei negando provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar, para manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360926v3 e do código CRC cd8225cf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 6/5/2024, às 14:2:2
7000830-48.2023.7.00.0000
40001360926 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR